Tribunal: CARF
Processo: 13502.900307/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900307/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.641 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação de crédito de
COFINS-Exportação referente ao 1o trimestre de 2007. Após a empresa ser regularmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900307/2012-45
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900307/2012-45

intimada a apresentar os documentos que respaldassem o direito de crédito e comprovassem os
valores informados em DACON, ela não anexou quaisquer dos documentos solicitados. Com
isso, foi proferido despacho decisório face a ausência de provas da existência do crédito. O
despacho foi ementado nos seguintes termos:

Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
informando que os valores de crédito encontravam respaldo em seu DACON do período. Esta
defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, por meio da apresentação da documentação especificada na
intimação fiscal, da existência e da quantificação do crédito utilizado na compensação,
sem o que não há como a Administração Tributária reconhecer o direito creditório
pretendido, tampouco homologar a compensação levada a termo pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário no qual se pauta
a trazer as cópias das páginas do DACON que demonstrariam a origem do crédito.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900307/2012-45

Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Atentando-se para o presente processo, observa-se que a Recorrente não trouxe
nenhum elemento fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório.
Com efeito, em sua defesa o contribuinte alegou que a origem do crédito estaria
comprovado em seu DACON. Contudo, não apresenta qualquer documento fiscal ou contábil
(frise-se, solicitado pela fiscalização anteriormente) para a confirmação da validade dos valores
declarados.
E a ausência de documentos foi bem evidenciada pela r. decisão recorrida, que
indicou:
Ao iniciar os procedimentos voltados à aferição da existência e da quantificação do
crédito utilizado na compensação, o representante fazendário intimou a pessoa
jurídica a apresentar os Livros de Registro de Entrada e de Saídas, os balancetes
mensais, as notas fiscais de entrada relativas às aquisições dos bens utilizados como
insumos, os comprovantes dos pagamentos de aluguéis dos prédios locados pela
pessoa jurídica, das despesas de armazenagem e dos fretes incorridos nas
operações de vendas, dentre outros documentos, tudo relativo aos valores
indicados na apuração da contribuição social em apreço, constantes no DACON
apresentado pela empresa.
Para a disponibilização da documentação requerida foi estabelecido o prazo de 20
(vinte) dias.
Transcorrido o lapso temporal determinado pela autoridade fiscal, sem que a demandada
nada tivesse apresentado, foi editado o Despacho Decisório DRF/CCI No 105/2012, fls.
118/127, notificado à interessada em 16/03/2012, em que a autoridade fiscal fez constar
que a requerente não faz jus ao atendimento de sua pretensão, dada a não comprovação
da liquidez e da certeza do crédito pleiteado, haja vista a não apresentação dos
documentos indispensáveis à apreciação de seu pleito.
Para uma melhor compreensão da questão ora enfrentada, passa-se à transcrição da
norma que fundamentou o despacho contraditado:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE 2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900307/2012-45

passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. [sublinhei]
Como observado, o dispositivo legal apresentado estabelece que a autoridade
competente para decidir sobre a compensação “poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito”,
situação em que o representante fazendário avaliará a necessidade de assim proceder, o
que geralmente é feito levando-se em conta o valor do crédito utilizado na compensação
e a mão de obra fiscal disponível na unidade local para a realização do procedimento
fiscal.
Nesse compasso, a autoridade administrativa poderá deixar que a compensação
permaneça submetida aos filtros eletrônicos, ou, alternativamente, decidir por dar
“tratamento manual” à compensação, designando o Auditor Fiscal responsável pela
auditoria e determinando a emissão do respectivo Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF).
No caso ora analisado, foi determinada a realização de procedimento fiscal, o que
teve por finalidade a verificação da exatidão dos valores consignados pela empresa
na apuração do PIS/COFINS constante do DACON apresentado à Administração
Tributária, situação a implicar na necessidade da apresentação dos documentos
relacionados na intimação fiscal, sem o que não há como se atestar a correção do
crédito expresso no PER/DCOMP objeto do litígio.
Em assim sendo e nada tendo sido apresentado, agiu corretamente a autoridade
local ao não reconhecer e crédito e ao não homologar a compensação. (grifei)
No Recurso Voluntário a empresa apenas traz as telas do DACON que
comprovariam o direito de crédito, não anexando qualquer documento contábil para respaldar
seu crédito.
Ora, aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900307/2012-45

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital